Tribunal: TJPA
Processo: 0827409-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827409-86.2021.8.14.0301

APELANTE: GERLANE CARLOS GONCALVES, DIEGO BRUNO PAIVA DE SOUZA, S. G. D. S.

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE MÉDICO OBSTETRA DURANTE PARTO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. SEQUELAS NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. – HOSPITAL RIO MAR e pelos autores em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, materiais e pedido de tutela de urgência.

A autora, em trabalho de parto, dirigiu-se ao hospital das rés e foi encaminhada ao bloco cirúrgico. No entanto, não havia médico obstetra disponível, e o parto foi conduzido por equipe de enfermagem.

O recém-nascido permaneceu no canal vaginal por aproximadamente 60 minutos, sofrendo asfixia perinatal grave, o que resultou em sequelas neurológicas irreversíveis, atrofia dos membros, convulsões constantes e necessidade de alimentação por sonda.

Alegação de violência obstétrica, com a realização da Manobra de Kristeller.

Sentença de parcial procedência para condenar as rés ao custeio vitalício do plano de saúde e dos tratamentos médicos do menor, ao pagamento de danos materiais e morais e à concessão de pensão mensal para a mãe e para o filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico e a consequente responsabilidade civil do hospital e da operadora do plano de saúde; (ii) determinar se a indenização fixada a título de danos morais e materiais deve ser mantida, reduzida ou majorada; (iii) estabelecer se a pensão concedida à mãe deve ser vitalícia e se a pensão do menor deve ter seu termo inicial antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do hospital e da operadora de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos sofridos.

A ausência de médico obstetra no momento do parto caracteriza falha grave na prestação do serviço, pois comprometeu a assistência adequada à parturiente e ao recém-nascido.

A realização da Manobra de Kristeller pela equipe de enfermagem, sem a devida supervisão médica, agrava a responsabilidade dos réus, configurando violência obstétrica.

O nexo causal entre a negligência hospitalar e as sequelas neurológicas do menor resta demonstrado nos autos por meio de laudos médicos e periciais.

A fixação da indenização por danos morais encontra-se em patamar razoável e proporcional à gravidade dos danos sofridos pela mãe, pelo pai e pelo menor, não havendo justificativa para redução.

A pensão mensal da genitora deve ser vitalícia, pois restou comprovado que ela precisou abandonar sua atividade profissional para prestar cuidados exclusivos ao filho, cuja condição é permanente e irreversível.

A pensão mensal do menor deve ter seu termo inicial antecipado para a data do evento danoso, pois a necessidade de cuidados médicos e assistenciais surgiu desde o nascimento.

A majoração da pensão do menor para dois salários-mínimos se justifica diante da comprovação de que os custos com seu tratamento são elevados e contínuos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso das rés desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de médico obstetra no momento do parto configura falha na prestação do serviço e caracteriza responsabilidade objetiva do hospital e da operadora do plano de saúde.

A prática da Manobra de Kristeller sem supervisão médica constitui violência obstétrica e reforça a responsabilização civil do hospital.

A pensão concedida à genitora deve ser vitalícia, quando comprovada a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho devido à necessidade de cuidados contínuos ao filho incapacitado.

O termo inicial da pensão do menor deve coincidir com a data do evento danoso, considerando que os custos decorrentes da incapacidade surgiram desde o nascimento.

A majoração da pensão do menor para dois salários-mínimos é cabível quando demonstrado que as despesas com seu tratamento e cuidados superam o montante inicialmente fixado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, RI nº 8003006-28.2016.8.05.0154, Rel. Des. Leonides Bispo dos Santos Silva, 6ª Turma Recursal, j. 19.06.2018.

TJ-RJ, APL nº 0019891-62.2004.8.19.0066, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, 17ª Câmara Cível, j. 22.03.2017.

TJ-SP, AC nº 1025927-98.2014.8.26.0053, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, j. 10.11.2023.

TJ-SC, Apelação nº 0303788-27.2015.8.24.0018, Rel. Des. Jaime Ramos, 3ª Câmara de Direito Público, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A – HOSPITAL RIO MAR
e
S. G. D. S., GERLANE GONÇALVES DE SOUZA E DIEGO BRUNO PAIVA DE SOUZA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSO e CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO A UM DELES E NEGAR PROVIMENTO AO OUTRO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25 de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A – HOSPITAL RIO MAR
e
S. G. D. S., GERLANE GONÇALVES DE SOUZA E DIEGO BRUNO PAIVA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual julgou parcialmente procedente a AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelos segundos em face das primeiras.

Os autores alegam que, em 11.02.2019, a autora dirigiu-se à unidade de urgência e emergência das requeridas em trabalho de parto, sendo encaminhada ao bloco cirúrgico por uma médica. Contudo, ao chegar ao local, não havia médico disponível. Afirmam que uma enfermeira, de prenome Lunna, iniciou o parto, que teve complicações, resultando na permanência do bebê no canal vaginal por aproximadamente 60 minutos. Aduzem que a equipe de enfermagem praticou violência obstétrica, aplicando a Manobra de Kristeller.

Relatam que, após o nascimento, a médica Patrícia compareceu ao bloco cirúrgico para reanimar o bebê, que nasceu sem batimentos cardíacos, com escala de Apgar “0”, sendo entubado e encaminhado à UTI, onde permaneceu em coma induzido por três semanas e internado por dois meses e 27 dias. Durante esse período, o menor teria contraído diversas infecções hospitalares.

Afirmam que, em razão da ausência de médico obstetra e da violência obstétrica praticada, o menor nasceu com diversas complicações permanentes, incluindo lesões cerebrais, atrofia dos membros, convulsões constantes e necessidade de alimentação por sonda (Botton Mic Key), cujo custo médio é de R$ 1.500,00 a cada seis meses. Destacam que a autora deixou de trabalhar para prestar cuidados exclusivos ao filho, cujas despesas mensais giram em torno de R$ 1.200,00, incluindo transporte, alimentação especial, fraldas e plano de saúde, além da necessidade de acompanhamento contínuo com profissionais de saúde.

Relatam que, em agosto de 2020, o plano de saúde do menor foi cancelado por inadimplência de três meses, sem notificação prévia. Alegam que o pré-natal foi realizado corretamente, sem indicação de gravidez de risco. Em 05.07.2019, o menor foi diagnosticado com encefalopatia crônica não evolutiva, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia secundária e asfixia perinatal grave, necessitando de tratamentos constantes.

Sustentam que a ausência de acompanhamento médico no parto, a imperícia da equipe de enfermagem e a negligência do hospital foram determinantes para os danos sofridos. Assim, a indenização por danos morais e materiais, incluindo os custos do Botton Mic Key, tratamentos como o TheraSuit e demais despesas futuras, bem como pensão vitalícia de dois salários-mínimos até os 18 anos do menor, aumentando para cinco salários-mínimos após essa idade, enquanto perdurar a incapacidade laborativa.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 22212188) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do

art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais e EXTINGO o PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)

CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA
para condenar os requeridos ao custeio do plano de saúde ao menor, terceiro autor, devendo as mensalidades do referido plano serem arcadas/suportadas pelos requeridos, de forma vitalícia, e ainda, custear todos os tratamentos prescritos ao menor enquanto perdurarem as consequências na saúde do infante decorrentes da falha da prestação do serviço, o que inclui a cobertura integral de todo tratamento médico e fisioterápico indicado em laudo médico fundamentado, inclusive a troca do Botton Mic Key, enquanto houver necessidade;

b)

CONDENAR
os requeridos ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente a troca do Botton Mic Key, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ;

c)

CONDENAR
os requeridos ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes, de pensão mensal a primeira autora no valor de R$ 1.254,12, inclusive com 13º salário, a ser paga desde a data do ajuizamento da ação e pelos próximos 5 anos.

Em caso de

não pagamento, o valor será acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, desde cada vencimento;

d)

CONDENAR
os requeridos
a
o pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes, de pensão mensal vitalícia ao terceiro autor, no valor de um salário-mínimo vigente, a partir da data em que completar 14 anos.

Em caso de não pagamento, o valor será acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, desde cada vencimento;

e)

CONDENAR
os requeridos ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a primeira autora, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o segundo autor e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o terceiro autor, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, nos termos das Súmulas 362 do STJ, e juros de mora de 1% desde a citação.

Dada a sucumbência ínfima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, dada a complexidade da causa.

Inconformadas, as rés
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. – HOSPITAL RIO MAR,
interpõem recurso de Apelação (ID 22212190).

Alegam os apelantes que a sentença deve ser reformada integralmente, pois inexiste comprovação de erro médico ou de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e as complicações apresentadas pelo recém-nascido. Sustentam que a equipe de enfermagem pode conduzir partos, desde que devidamente capacitada, e que a distócia de ombro ocorrida é uma complicação imprevisível, independentemente da condução do procedimento por médicos ou enfermeiros. Argumentam que não há evidências concretas da realização da Manobra de Kristeller, sendo inadequada a conclusão da sentença quanto à suposta violência obstétrica.

No mérito, defendem que a responsabilidade civil deve ser analisada sob o prisma subjetivo, pois se trata de alegada falha humana na prestação do serviço médico, o que exige a comprovação de culpa, não demonstrada nos autos. Também questionam a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia para o menor e por cinco anos para a genitora, alegando ausência de comprovação da perda total da capacidade laborativa da mãe e a impossibilidade de impor à operadora de saúde o custeio da manutenção familiar.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a improcedência total da ação, requerem a revisão da sentença para: (i) afastar a condenação ao pagamento de despesas médicas futuras incertas; (ii) excluir ou limitar a obrigação de pagar pensão à mãe e ao menor, evitando-se duplicidade com a obrigação de custeio do tratamento; (iii) reduzir o valor da indenização por danos morais, considerando precedentes que arbitram montantes inferiores em casos análogos; e (iv) readequar a distribuição dos ônus da sucumbência, considerando a sucumbência parcial dos apelados.

Por fim, pleiteiam a total improcedência dos pedidos dos apelados ou, alternativamente, a reforma parcial da sentença para adequação das condenações aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Noutra ponta, os autores,
S. G. D. S., GERLANE GONÇALVES DE SOUZA E DIEGO BRUNO PAIVA DE SOUZA
, interporam recurso de Apelação (id. 22212192).

Alegam que a decisão deve ser reformada, pois contém equívocos quanto ao reconhecimento dos danos sofridos e à fixação das indenizações.

Sustentam que a pensão mensal concedida à primeira apelante, genitora do menor, deve ser vitalícia, e não limitada a cinco anos, visto que ela precisou abandonar sua atividade profissional para dedicar-se integralmente aos cuidados do filho, que possui graves sequelas permanentes. Argumentam que a decisão deve ser reformada para garantir a atualização anual do valor da pensão conforme o salário-mínimo, a fim de preservar seu poder de compra.

Quanto ao menor, defendem que a pensão vitalícia fixada pela sentença somente a partir dos 14 anos de idade deve ser antecipada para o momento do evento danoso, pois desde o nascimento ele necessita de cuidados médicos contínuos e possui despesas elevadas com medicamentos, fraldas, alimentação especial e tratamentos fisioterápicos. Além disso, pleiteiam a majoração da pensão para dois salários-mínimos, por entenderem que o montante fixado é insuficiente para cobrir as despesas do menor.

Requerem, em sede de tutela recursal, a concessão imediata da pensão no valor de dois salários-mínimos para o menor e a manutenção da pensão da genitora no valor que recebia em seu último emprego, com atualização anual pelo salário-mínimo. Por fim, pedem a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 22212196/22212197).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos e pelo desprovimento do recurso interposto por HAPVIDA Assistência Médica S.A. e Ultra Som Serviços Médicos S.A. – Hospital Rio Mar, e pela parcial provimento do recurso

interposto por Gerlane Gonçalves de Souza e outros (ID 22941932).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Inicialmente, passo a analisar os recursos separadamente.

DO RECURSO INTERPOSTO POR HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. – HOSPITAL RIO MAR

Inicialmente, cumpre analisar o recurso interposto pelas rés, que buscam a reforma integral da sentença sob os seguintes fundamentos: Ausência de comprovação de erro médico ou de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e as sequelas do menor; Possibilidade de realização de partos por equipe de enfermagem, desde que capacitada, sendo a distócia de ombro uma intercorrência imprevisível; Inexistência de comprovação da Manobra de Kristeller e da violência obstétrica alegada pelos autores; Impossibilidade de condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia ao menor e por cinco anos à genitora, pois não ficou comprovada a perda total da capacidade laborativa da mãe; Inadequação da condenação ao pagamento de despesas médicas futuras, sob o argumento de que se trata de obrigação incerta; Desproporcionalidade da indenização por danos morais; Redefinição da distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência parcial dos autores.

Da Responsabilidade Civil e Nexo Causal

Sustentam as rés a ausência de comprovação de erro médico ou de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e as sequelas do menor. O laudo fisioterapêutico (id. 22212053) e o laudo pericial (id. 22212161) são categóricos ao afirmar que o sofrimento fetal ocorreu durante o período expulsivo do parto, quando o bebê permaneceu por aproximadamente 60 minutos no canal vaginal sem assistência médica adequada.

A ausência de um médico obstetra no momento crucial do parto, conforme constatado nos autos, resultou em conduta inadequada da equipe de enfermagem, que adotou medidas paliativas sem a expertise necessária, o que culminou no nascimento do menor com Apgar “0” e necessidade de reanimação neonatal imediata.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil de hospitais e operadoras de plano de saúde, quando demonstrada a falha na prestação do serviço, deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É pacificado na jurisprudência pátria que a ausência de médico obstetra em um procedimento de parto caracteriza falha grave no serviço hospitalar, sendo suficiente para configurar a responsabilidade do hospital e do plano de saúde que disponibilizou o atendimento.

EMENTA RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÍNICA .
AUSÊNCIA DE MÉDICO OBSTETRA NO MOMENTO DO PARTO. PRÉVIA CONTRATAÇÃO. GRAVIDEZ DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ART. 14 DO CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O MONTANTE RELATIVO AOS DANOS MORAIS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-BA - RI: 80030062820168050154 V DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, Relator.: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, SEXTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 19/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - GRAVIDEZ DE RISCO - CESARIANA MARCADA -
AUSÊNCIA DO MÉDICO OBSTETRA NO MOMENTO DO PARTO - NÃO INDICAÇÃO DE SUBSTITUTO - CONDUTA DESIDIOSA - NEGLIGÊNCIA - DEMORA NO ATENDIMENTO - SOFRIMENTO FETAL AGUDO - PERÍCIA CONCLUSIVA - NEXO DE CAUSALIDADE
- DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - Gravidez de risco. Cesariana agendada. Ausência do obstetra que acompanhava a gestação no momento do parto, sem qualquer aviso prévio e sem indicação de outro profissional habilitado. Conduta desidiosa . Negligência. Presença dos pressupostos da responsabilidade civil. Dano moral caracterizado. Manutenção da sentença recorrida . Negado provimento aos recursos.

(TJ-RJ - APL: 00198916220048190066 RIO DE JANEIRO VOLTA REDONDA 2 VARA CIVEL, Relator.: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 22/03/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
AUSÊNCIA DE MÉDICO OBSTETRA DURANTE PROCEDIMENTO DE PARTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL
- DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL - APELOS DESPROVIDOS. 1) Resta configurada a responsabilidade objetiva da instituição hospitalar, por figurar como fornecedora de serviço, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, com fundamento no artigo 14, do CDC. 2) O Código de Defesa do Consumidor além de estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, afasta a possibilidade de ampliação subjetiva da lide, a fim de evitar tumulto processual em prejuízo do consumidor. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário que se rejeita . 3) A ausência de médico obstetra no momento do parto é fato incontroverso e comprova a falha na prestação do serviço médico-hospitalar, impondo-se o dever de indenizar os danos causados. 4) Fixação do valor da indenização em patamar razoável (R$10.000,00). 5) Recursos conhecidos, mas desprovidos .(TJ-RR - AC: 0010127159985, Relator.: Des. LEONARDO CUPELLO, Data de Publicação: DJe 25/02/2014)

EMENTAAPELAÇÃO? DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO - TROCA DE PLANTÃO ENTRE MÉDICOS ?
PARTO REALIZADO EM ENFERMARIA POR TÉCNICOS EM ENFERMAGEM
? PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA/REJEITADA; PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA/REJEITADA ? MÉRITO:
AUSÊNCIA DE MÉDICO OBSTETRA NO MOMENTO DO PARTO ? DANOS MORAIS CONFIGURADO ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
: Autor que é pai da criança nascida nas condições apontadas como ensejadoras da obrigação de indenizar (certidão de nascimento de fls. 113) . Dano derivado ou reflexo (Dano em ricochete). Pessoa que não pode evidenciar dano direto, mas pode, contudo, arguir que o fato danoso nela reflete e, assim, adquire legitimidade para a ação, com exclusividade ou cumulativamente com o prejudicado direto, ou em condições de assistente litisconsorcial. PRELIMINAR REJEITADA. 2 . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE: Art. 14 do CDC. Responsabilidade Objetiva do Hospital. Fato do serviço . Defeito do serviço. Responsabilidade do Hospital bem definida e apontada pelo autor da ação, ora apelado. Relação de causalidade entre os serviços prestados e os fatos alegados que merecem ser analisados. PRELIMINAR REJEITADA . 3. MÉRITO:
Apelante que não logrou êxito em comprovar que a paciente foi acompanhada por equipe médica especializada durante o parto, tampouco, que o parto foi realizado em local adequado e higienizado
. Autor que se viu confrontado com a possibilidade de ver seu filho e companheira passarem por intensa dor e constrangimento. Sentimentos de angústia e abalo psicológico evidenciados . Dano moral configurado. 4. O quantum indenizatório deve ser proporcional à intensidade da dor e à extensão do dano sofrido (art. 944 do C .C./2002). Sentença que fixou a indenização no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) . Criança que, apesar do transtorno, nasceu sadia e sem a ocorrência de sequelas advindas do momento do parto. Parâmetros jurisprudenciais. Redução para o quantum de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de evitar caracterização de enriquecimento ilícito .Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por HAPVIDA ? ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação com resolução do mérito, para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), à título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA ? IBGE, tendo como ora apelado JUAN CARLOS DA SILVA MORAES. (TJ-PA - Apelação Cível: 00351087420158140301 9999173726, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/04/2017, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Dessa forma, está plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta dos réus e os danos sofridos pelo menor.

Da Manobra de Kristeller e Violência Obstétrica

Ainda que as rés aleguem não haver comprovação da realização da Manobra de Kristeller, o laudo pericial e os depoimentos colhidos nos autos indicam que a equipe de enfermagem exerceu pressão sobre o abdômen da gestante para auxiliar a expulsão do bebê, técnica desaconselhada pelos órgãos de saúde devido aos riscos que acarreta.

A prática caracteriza violência obstétrica, configurando ato ilícito indenizável. O erro na condução do parto foi determinante para a condição clínica do menor, que sofreu asfixia perinatal grave, encefalopatia crônica e comprometimento neuromotor irreversível.

Da Condenação ao Pagamento de Pensão Mensal

A pensão mensal imposta pela sentença não pode ser afastada, pois está amparada na comprovação do impacto financeiro que os danos causaram à família do menor. A necessidade da genitora de abandonar o trabalho para prestar cuidados exclusivos ao filho é inegável, restando justificada a pensão fixada em seu favor, que conforme laudo anexado depende totalmente de acompanhamento (id. 22212057). Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela FESP. Sentença citra petita, ante a omissão em relação ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo coautor. Vício reconhecido de ofício, com imediata apreciação do pedido, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC. Correção de erros materiais que constaram da sentença, não sanados mesmo com a oposição de embargos de declaração. Alegação de falha no atendimento médico prestado durante parto, acarretando anoxia neonatal e sequelas neurológicas irreversíveis, com déficit no desenvolvimento neuropsicomotor. Falha na conduta médica comprovada pelo laudo do IMESC. Inobservância aos protocolos de obstetrícia no tocante ao intervalo de controle dos batimentos cardíacos do feto. Embora não ateste de forma inequívoca o nexo causal entre a conduta médica e o sofrimento fetal, o laudo pericial é conclusivo ao apontar que a ausência de adequado monitoramento implicou a perda da chance de constatá-lo em momento anterior, o que certamente poderia ter evitado ou minorado as consequências advindas do evento.
Danos morais e estéticos caracterizados.
Redução do montante da indenização fixada na sentença. Reparação dos danos materiais restrita àqueles efetivamente comprovados nos autos.
Cabimento da fixação de pensão mensal vitalícia em favor do infante, em razão da incapacidade laborativa, e de sua genitora, que resta impossibilitada de exercer atividade remunerada por se dedicar exclusivamente aos cuidados do filho.
Revisão do termo inicial do pensionamento vitalício. Valor devido a partir da data em que o menor completará quatorze anos de idade, e, em relação à genitora, desde a data em que deixou seu emprego formal. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, que passarão a ser integralmente suportados pelo réu . Recursos interpostos pelas partes e remessa necessária, considerada interposta, parcialmente providos. (TJ-SP - AC: 10259279820148260053 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 10/11/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/11/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE ENTIDADE HOSPITALAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBOS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PENSIONAMENTO VINCULADOS A ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO REALIZADO NO HOSPITAL LEONOIR VARGAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
PARTO DISTÓCICO COM SOFRIMENTO FETAL, QUE FOI CONVERTIDO EM CESÁRIA A DESTEMPO. ANÓXIA QUE OCASIONOU QUADRO DE PARALISIA E SÍNDROME EPILÉTICA NO BEBÊ . INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. FALHA MÉDICA DEMONSTRADA DE MODO INCONCUSSO PELA DOCUMENTAÇÃO CLÍNICA E PELA PERÍCIA JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS DEMANDADOS SATISFEITOS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR OS DANOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA QUE CONDENOU OS DEMANDADOS AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS PLEITEADAS PELO DEMANDANTE.
REPARAÇÃO DO DANO MORAL. CABIMENTO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO
. REDUÇÃO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. TERMOS INICIAL E FINAL MANTIDOS. VALOR ADEQUADO . DANOS MATERIAIS. DESPESAS FUTURAS. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ESTENDER À ENTIDADE HOSPITALAR OS MESMOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PARA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 0303788-27.2015 .8.24.0018, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/02/2024, Terceira Câmara de Direito Público)

EMENTAAPELAÇÃO? DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO - TROCA DE PLANTÃO ENTRE MÉDICOS?
PARTO REALIZADO EM ENFERMARIA POR TÉCNICOS EM ENFERMAGEM
? PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA/REJEITADA; PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA/REJEITADA? MÉRITO:
AUSÊNCIA DE MÉDICO OBSTETRA NO MOMENTO DO PARTO? DANOS MORAIS CONFIGURADO? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
: Autor que é pai da criança nascida nas condições apontadas como ensejadoras da obrigação de indenizar (certidão de nascimento de fls. 113). Dano derivado ou reflexo (Dano em ricochete). Pessoa que não pode evidenciar dano direto, mas pode, contudo, arguir que o fato danoso nela reflete e, assim, adquire legitimidade para a ação, com exclusividade ou cumulativamente com o prejudicado direto, ou em condições de assistente litisconsorcial. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE: Art. 14 do CDC. Responsabilidade Objetiva do Hospital. Fato do serviço. Defeito do serviço. Responsabilidade do Hospital bem definida e apontada pelo autor da ação, ora apelado. Relação de causalidade entre os serviços prestados e os fatos alegados que merecem ser analisados. PRELIMINAR REJEITADA. 3. MÉRITO:
Apelante que não logrou êxito em comprovar que a paciente foi acompanhada por equipe médica especializada durante o parto, tampouco, que o parto foi realizado em local adequado e higienizado
. Autor que se viu confrontado com a possibilidade de ver seu filho e companheira passarem por intensa dor e constrangimento. Sentimentos de angústia e abalo psicológico evidenciados.
Dano moral configurado. 4. O quantum indenizatório deve ser proporcional à intensidade da dor e à extensão do dano sofrido (art. 944 do C .C./2002).
Sentença que fixou a indenização no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) . Criança que, apesar do transtorno, nasceu sadia e sem a ocorrência de sequelas advindas do momento do parto. Parâmetros jurisprudenciais. Redução para o quantum de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de evitar caracterização de enriquecimento ilícito .Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por HAPVIDA ? ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação com resolução do mérito, para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), à título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA ? IBGE, tendo como ora apelado JUAN CARLOS DA SILVA MORAES. (TJ-PA - Apelação Cível: 00351087420158140301 9999173726, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/04/2017, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

No que tange à pensão ao menor, a sua condição de incapacidade permanente impõe a necessidade de suporte financeiro contínuo, sendo plenamente cabível a fixação da pensão vitalícia.

Das Despesas Médicas Futuras e Danos Morais

As rés insurgem-se contra a condenação ao pagamento de despesas médicas futuras, alegando tratar-se de obrigação incerta e de difícil mensuração. Além disso, argumentam que o valor fixado a título de danos morais se mostra excessivo, requerendo sua redução.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem consolidado o entendimento de que o dever de indenizar abrange não apenas os danos materiais já comprovados nos autos, mas também os prejuízos futuros previsíveis e inerentes às sequelas permanentes decorrentes de erro médico.

No caso concreto, ficou amplamente demonstrado nos autos que o menor apresenta incapacidade total e permanente, necessitando de cuidados médicos contínuos, incluindo fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e alimentação especial por meio de sonda. Assim, não há incerteza quanto à necessidade de tratamento contínuo, sendo plenamente cabível a fixação da obrigação de custeio das despesas futuras por parte dos réus.

Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela FESP . Sentença citra petita, ante a omissão em relação ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo coautor. Vício reconhecido de ofício, com imediata apreciação do pedido, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC . Correção de erros materiais que constaram da sentença, não sanados mesmo com a oposição de embargos de declaração. Alegação de falha no atendimento médico prestado durante parto, acarretando anoxia neonatal e sequelas neurológicas irreversíveis, com déficit no desenvolvimento neuropsicomotor. Falha na conduta médica comprovada pelo laudo do IMESC. Inobservância aos protocolos de obstetrícia no tocante ao intervalo de controle dos batimentos cardíacos do feto . Embora não ateste de forma inequívoca o nexo causal entre a conduta médica e o sofrimento fetal, o laudo pericial é conclusivo ao apontar que a ausência de adequado monitoramento implicou a perda da chance de constatá-lo em momento anterior, o que certamente poderia ter evitado ou minorado as consequências advindas do evento. Danos morais e estéticos caracterizados. Redução do montante da indenização fixada na sentença. Reparação dos danos materiais restrita àqueles efetivamente comprovados nos autos .
Cabimento da fixação de pensão mensal vitalícia em favor do infante, em razão da incapacidade laborativa, e de sua genitora, que resta impossibilitada de exercer atividade remunerada por se dedicar exclusivamente aos cuidados do filho.
Revisão do termo inicial do pensionamento vitalício. Valor devido a partir da data em que o menor completará quatorze anos de idade, e, em relação à genitora, desde a data em que deixou seu emprego formal. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, que passarão a ser integralmente suportados pelo réu . Recursos interpostos pelas partes e remessa necessária, considerada interposta, parcialmente providos.

(TJ-SP - AC: 10259279820148260053 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 10/11/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/11/2023) (Grifei)

Dessa forma, não há que se falar em incerteza da obrigação de ressarcimento de despesas futuras, pois as sequelas são irreversíveis e exigem tratamento contínuo. Caso necessário, a apuração do valor exato pode ser feita em liquidação de sentença, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, mantenho a condenação ao pagamento das despesas médicas futuras, haja vista a comprovação da necessidade dos tratamentos e a possibilidade de se calcular o montante exato conforme os gastos forem sendo efetivados.

As rés também sustentam que a indenização por danos morais fixada na sentença é excessiva, pleiteando sua redução.

O dano moral, no presente caso, decorre da grave falha na prestação do serviço médico, que resultou em sequelas permanentes ao menor e na modificação completa da rotina de seus genitores, os quais passaram a viver exclusivamente para o seu tratamento. A dor e o sofrimento causados pelo erro médico são inquestionáveis, sendo imprescindível que a indenização atenda ao caráter compensatório e pedagógico.

A jurisprudência tem fixado valores consideráveis em casos de erro médico que geram incapacidade permanente, reconhecendo a responsabilidade civil do hospital por erro médico que causou sequelas neurológicas irreversíveis no bebê, reduzindo a indenização arbitrada, mas mantendo valores expressivos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO DE PARTO . Pretensão jurisdicional voltada ao recebimento de indenização por danos materiais e morais, além de pensão mensal. Falha na prestação de serviço médico que deixou a criança com sequelas irreversíveis no braço esquerdo. Acervo probatório suficiente para demonstrar a responsabilidade estatal pelo trauma adquirido pelo menor. Hipótese na qual, embora houvesse indicação de cesariana, em virtude dos antecedentes indicativos de macrossomia fetal, os médicos optaram por realizar o procedimento de parto natural . Perícia médica que concluiu pela lesão sofrida durante o parto (distocia de ombro e lesão do plexo branquial esquerdo). Comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Danos materiais. Ressarcimento de todas as despesas médicas, bem como de eventuais tratamentos ou operações que, comprovadamente, sejam necessárias no futuro, em razão da perda de mobilidade do membro superior esquerdo, calculados em liquidação de sentença . Manutenção.
Dano moral configurado. Indenização, contudo, arbitrada em valor elevado, consideradas as peculiaridades do caso concreto, sendo cabível a redução para R$ 100.000,00
. Pensão mensal não devida. Ausência de provas de que o autor apresenta incapacidade laborativa. Laudo pericial que nada menciona a esse respeito. Impossibilidade de concessão de pensão mensal vitalícia . Consectários legais. Aplicação dos Temas 810 do STF, nº 905 do STJ e da EC nº 113/2021. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte .

(TJ-SP - AC: 10331396820178260053 SP 1033139-68.2017.8.26 .0053, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 07/12/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/12/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE ENTIDADE HOSPITALAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBOS . PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PENSIONAMENTO VINCULADOS A ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO REALIZADO NO HOSPITAL LEONOIR VARGAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
PARTO DISTÓCICO COM SOFRIMENTO FETAL, QUE FOI CONVERTIDO EM CESÁRIA A DESTEMPO. ANÓXIA QUE OCASIONOU QUADRO DE PARALISIA E SÍNDROME EPILÉTICA NO BEBÊ . INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. FALHA MÉDICA DEMONSTRADA DE MODO INCONCUSSO PELA DOCUMENTAÇÃO CLÍNICA E PELA PERÍCIA JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS DEMANDADOS SATISFEITOS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR OS DANOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO .
SENTENÇA QUE CONDENOU OS DEMANDADOS AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS PLEITEADAS PELO DEMANDANTE. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. CABIMENTO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO . REDUÇÃO.
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA.
TERMOS INICIAL E FINAL MANTIDOS. VALOR ADEQUADO . DANOS MATERIAIS. DESPESAS FUTURAS. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ESTENDER À ENTIDADE HOSPITALAR OS MESMOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PARA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 0303788-27.2015 .8.24.0018, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/02/2024, Terceira Câmara de Direito Público)

(Grifei)

No caso concreto, os valores fixados pelo Juízo a quo foram os seguintes:

-

R$ 150.000,00 para o menor

-

R$ 100.000,00 para a genitora

-

R$ 50.000,00 para o genitor

Os montantes arbitrados não se mostram desproporcionais, considerando-se que o menor foi o principal prejudicado e teve sua qualidade de vida comprometida de forma irreversível, a genitora teve sua vida profissional interrompida para cuidar do filho, sofrendo impactos emocionais e financeiros substanciais e o genitor, embora afetado, sofreu danos morais em menor escala, justificando a menor quantia fixada para ele.

Dessa forma, considerando os precedentes citados e a gravidade das consequências do erro médico, rejeito o pedido de redução da indenização por danos morais, pois os valores arbitrados são compatíveis com o sofrimento suportado pelos autores e cumprem a função pedagógica da condenação.

Dessa forma, nego provimento ao recurso interposto por HAPVIDA Assistência Médica S.A. e Ultra Som Serviços Médicos S.A. – Hospital Rio Mar, não havendo que se falar em reforma do ônus sucumbencial.

RECURSO INTERPOSTO POR GERLANE GONÇALVES DE SOUZA, DIEGO BRUNO PAIVA DE SOUZA E S. G. D. S.

Os autores, em seu recurso, requerem a

conversão da pensão mensal da genitora em vitalícia, com atualização pelo salário-mínimo; a antecipação do termo inicial da pensão do menor para a data do evento danoso, e não a partir dos 14 anos; a majoração da pensão do menor para dois salários-mínimos mensais; a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Da Conversão da Pensão da Genitora em Vitalícia e Do Termo Inicial da Pensão do Menor e Majoração

O pedido de conversão da pensão da genitora para vitalícia encontra amparo na jurisprudência, pois restou demonstrado que a sua reinserção no mercado de trabalho é praticamente inviável, considerando a necessidade de dedicação integral ao filho. O jurisprudencia pátria tem entendido que, quando a dedicação ao cuidado do filho incapacitado impede o exercício de atividade remunerada, é cabível a pensão vitalícia.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela FESP . Sentença citra petita, ante a omissão em relação ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo coautor. Vício reconhecido de ofício, com imediata apreciação do pedido, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC . Correção de erros materiais que constaram da sentença, não sanados mesmo com a oposição de embargos de declaração. Alegação de falha no atendimento médico prestado durante parto, acarretando anoxia neonatal e sequelas neurológicas irreversíveis, com déficit no desenvolvimento neuropsicomotor. Falha na conduta médica comprovada pelo laudo do IMESC. Inobservância aos protocolos de obstetrícia no tocante ao intervalo de controle dos batimentos cardíacos do feto . Embora não ateste de forma inequívoca o nexo causal entre a conduta médica e o sofrimento fetal, o laudo pericial é conclusivo ao apontar que a ausência de adequado monitoramento implicou a perda da chance de constatá-lo em momento anterior, o que certamente poderia ter evitado ou minorado as consequências advindas do evento. Danos morais e estéticos caracterizados. Redução do montante da indenização fixada na sentença. Reparação dos danos materiais restrita àqueles efetivamente comprovados nos autos .
Cabimento da fixação de pensão mensal vitalícia em favor do infante, em razão da incapacidade laborativa, e de sua genitora, que resta impossibilitada de exercer atividade remunerada por se dedicar exclusivamente aos cuidados do filho.
Revisão do termo inicial do pensionamento vitalício. Valor devido a partir da data em que o menor completará quatorze anos de idade, e, em relação à genitora, desde a data em que deixou seu emprego formal. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, que passarão a ser integralmente suportados pelo réu . Recursos interpostos pelas partes e remessa necessária, considerada interposta, parcialmente providos. (TJ-SP - AC: 10259279820148260053 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 10/11/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/11/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE ENTIDADE HOSPITALAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBOS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PENSIONAMENTO VINCULADOS A ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO REALIZADO NO HOSPITAL LEONOIR VARGAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
PARTO DISTÓCICO COM SOFRIMENTO FETAL, QUE FOI CONVERTIDO EM CESÁRIA A DESTEMPO. ANÓXIA QUE OCASIONOU QUADRO DE PARALISIA E SÍNDROME EPILÉTICA NO BEBÊ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. FALHA MÉDICA DEMONSTRADA DE MODO INCONCUSSO PELA DOCUMENTAÇÃO CLÍNICA E PELA PERÍCIA JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS DEMANDADOS SATISFEITOS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR OS DANOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA QUE CONDENOU OS DEMANDADOS AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS PLEITEADAS PELO DEMANDANTE. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. CABIMENTO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. TERMOS INICIAL E FINAL MANTIDOS. VALOR ADEQUADO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS FUTURAS. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ESTENDER À ENTIDADE HOSPITALAR OS MESMOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PARA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 0303788-27.2015 .8.24.0018, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/02/2024, Terceira Câmara de Direito Público)

Portanto, dou provimento ao recurso neste ponto para converter a pensão da genitora em vitalícia, com atualização pelo salário-mínimo.

Nesta senda, ainda, quanto ao termo inicial da pensão ao menor deve ser a data do evento danoso, pois os danos e os custos com tratamento se impuseram desde o nascimento. Não há justificativa para a fixação a partir dos 14 anos, sendo necessária a correção desse ponto da sentença.

Além disso, os documentos anexados comprovam que o valor de um salário-mínimo não é suficiente para arcar com os custos médicos e assistenciais do menor, justificando-se a majoração para dois salários-mínimos.

Assim, dou provimento ao recurso para fixar o termo inicial da pensão na data do evento danoso e majorar o valor para dois salários-mínimos mensais.

Dos Honorários Advocatícios

Além disso, no que concerne aos honorários sucumbenciais, cumpre destacar o disposto no art. 85, § 2º, CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Grifo nosso)

Diante disso, tendo como base os critérios do artigo supracitado, considerando as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o qual deve se mostra condizente com os aspectos da lide, verifica-se que a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §2º do CPC foi regularmente observada pelo juízo, não merecendo reforma neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recurso de Apelação interpostos, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. – HOSPITAL RIO MAR
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO D E GERLANE GONÇALVES DE SOUZA, DIEGO BRUNO PAIVA DE SOUZA E S. G. D. S
, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/04/2025